Tribunal: TJMT
Processo: 1017643-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017643-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME - CNPJ: 09.136.703/0001-16 (REPRESENTANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME - CNPJ: 78.816.774/0001-82 (REPRESENTANTE), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017643-10.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A, TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUÇÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017643-10.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A, TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes afirmam o propósito de prequestionar a matéria.

Aduzem que, ao contrário do que constou no aresto, a anotação de alienação fiduciária estava ativa no momento da compra e venda do veículo, e que a
baixa da alienação fiduciária foi realizada em
10/04/2019, portanto
, após a venda do bem (
18/02/2019
) e
por quem não tinha legitimidade para tanto

(ID 34912455 - Pág. 6, grifos originais).

Apontam omissão quanto ao fato de o automóvel ter sido vendido por valor muito inferior ao de mercado e não haver nos autos comprovação do pagamento.

Alegam que a sua retomada não trará danos à embargada, visto que a tradição nem ao menos ocorreu, como mostra a documentação juntada à lide.

Manifestação da parte adversa no ID 36301453.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017643-10.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A, TRANSPORTADORA VERDES CAMPOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: TRANSPORTADORA MUNDO NOVO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No acórdão ficou consignado que o automóvel foi dado em garantia por alienação fiduciária na Cédula de Crédito Bancário no 276690/001, que ainda não havia sido quitada e foi cedida ao Banco Safra pelo Banco Volvo.

Foi assinalado também que, todavia, no momento da compra essa anotação não constava no registro, de maneira que não poderia ser oponível à agravante, nos termos do art. 1o, §10, do Dec-Lei 911/69, e da Súmula 92 do STJ.

Além disso, que os documentos juntados aos autos foram suficientes para demonstrar que a tradição de fato ocorreu, estando aperfeiçoado o contrato de compra e venda (
art. 1.226 do CC).

Como visto, todos os pontos essenciais ao deslinde da demanda foram abordados, e ademais o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte quando já formou de modo satisfatório o seu convencimento (Edcl no MS 21.315/DF).

No caso não houve contradição, e nem há nada mais a acrescer, reconsiderar ou esclarecer. Apenas a conclusão do julgado foi diversa do entendimento dos embargantes, contudo a mera insatisfação com o posicionamento, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017, DJe 29/08/2017) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado, ou para corrigir-lhe erro material.

2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto dos alegados vícios do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte embargante com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 919.071/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos são cabíveis somente se configurada alguma das hipóteses do artigo 1.022 do NCPC.
(ED 70713/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)

E mesmo para fins de prequestionamento, deve necessariamente estar configurado algum dos vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

O artigo 1.025 do CPC encerra de vez o assunto ao enunciar:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Posto isso,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020